Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS PERTINENTES. SEGURANÇA DENEGADA.

1 – Não há que se falar em inadequação da via eleita, uma vez que a análise de existência ou não de direito líquido e certo confunde-se com o próprio mérito do presente Writ, devendo com ele ser analisado.

2 – A autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Assim, no caso em tela, a autoridade coatora foi corretamente indicada, uma vez foi a responsável pela operação do DF Legal discutida nos autos, mormente levando-se em conta que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal tem como uma de suas principais atribuições supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo.

3 – Comprovada a realização de construção, sem a devida licença exigida por Lei e em terras situadas em área pública não passíveis de regularização, bem como que a Administração exerceu de forma legal, razoável e proporcional o poder de polícia que lhe é conferido, carecem as alegações do Impetrante de elementos aptos para obstar a demolição da edificação.

4 – Nos termos do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei no 6.138/2018, que revogou a Lei no 2.105/98), para a realização de qualquer construção, em terreno público ou particular, faz-se necessário o licenciamento emitido pela Administração Pública.

5 – A Lei no 6.138/2018 (art. 133, § 4o) e o Decreto no 39.272/2018 (art. 162), que a regulamenta, autorizam expressamente a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, circunstância observada no caso concreto.

6 – Os diretos e garantias constitucionais não podem servir de justificativas para condutas ilegais, de modo que, ainda que o direito de moradia esteja previsto na Constituição Federal, inserido no rol dos direitos sociais (art. 6o, caput, CF), não pode ser utilizado como justificativa para impedir que os órgãos públicos deixem de fiscalizar as obras e impedir a manutenção de construções em áreas públicas cuja regularização não passa de expectativa de direito.

Preliminares rejeitadas.

Segurança denegada.